Tribunal: STF
Processo: ARE 682716
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – ENCERRAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO CONTESTADO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Em razão do lapso temporal transcorrido, a parte agravada já não se encontra mais exercendo o cargo temporário objeto de impugnação dos presentes autos, o que, consequentemente, demonstra que houve perda do objeto da presente demanda. 



    II – Configurada a falta de interesse recursal em razão da consumação da situação fática apresentada, qual seja, a extinção do contrato temporário contestado nos presentes autos. 



    III – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    IV – Agravo interno desprovido.